Tribunal: TJSP
Processo: 1118307-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional - autor que sustenta a abusividade dos juros de mais de 22% a.m. e 987,22% a.a., muito superiores à média de mercado - admissibilidade da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297 do STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada -

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional - autor que sustenta a abusividade dos juros de mais de 22% a.m. e 987,22% a.a., muito superiores à média de mercado - admissibilidade da revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297 do STJ - revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada - recálculo dos valores de acordo com a taxa média divulgada pelo BACEN, com restituição simples do excesso - ação procedente - recurso da autora provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118307-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DAS GRACAS DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118307-23.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37735
APEL.No: 1118307-23.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : MARIA DAS GRAÇAS DE TOLEDO
APDO

:
CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
*Contrato bancário - ação revisional - autor que sustenta a
abusividade dos juros de mais de 22% a.m. e 987,22% a.a.,
muito superiores à média de mercado - admissibilidade da
revisão - análise sob o enfoque da Súmula 297 do STJ -
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade fique cabalmente demonstrada -
recálculo dos valores de acordo com a taxa média divulgada
pelo BACEN, com restituição simples do excesso - ação
procedente - recurso da autora provido.*
1.

Cuida-se
de
ação
revisional de
contrato bancário ajuizado por MARIA DAS GRAÇAS DE TOLEDO
contra CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
sustentando a autora que celebrou com a ré o contrato de
empréstimo n. 028630065531 pelo qual recebeu o valor de
R$1.936,89 a ser quitado em 12 parcelas de R$457,00,
havendo onerosidade excessiva no contrato, visto que os
juros remuneratórios de 22% a.m. e 987,22% a.a. são muito
superiores à média de mercado de 6,65%, com ofensa às
normas do CDC, pelo que pretende o reconhecimento da
abusividade da taxa de juros estipulada no contrato e
substituição pela taxa média de mercado, com restituição
do excesso. Citada, a ré apresentou contestação com
preliminar de inépcia da inicial. No mérito, alegou que
não se trata de empréstimo consignado e que os juros são
pré-fixados previamente, aceitos livremente pela autora,
inexistindo qualquer abusividade ou ofensas às normas do
CDC.
2. A r. sentença de fls. 160/163 afastou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118307-23.2019.8.26.0100 -Voto no
3
preliminar e julgou improcedente a ação, por entender a
Magistrada “a quo” inexistir qualquer irregularidade nos
encargos livremente pactuados entre as partes, condenado
a autora em sucumbência de custas em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
3. Irresignada, recorreu a autora (fls.
165/178)
insistindo
nas
alegações
de
onerosidade
excessiva no contrato, visto que os juros remuneratórios
de 22% a.m. são muito superiores à média de mercado de
6,65%, com ofensa às normas do CDC.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Em sua inicial, narra a autora que
celebrou contrato de empréstimo no valor de R$1.936,89 a
ser
quitado
em
12
parcelas
de
R$457,00,
havendo
onerosidade excessiva no contrato, visto que os juros
remuneratórios de 22% a.m. e 987,22% a.a. são muito
superiores à média de mercado de 6,65%, com ofensa às
normas do CDC.
6. E realmente o apelo merece acolhimento.
Isso porque, apesar do controvertido contrato ter sido
livremente
entabulado
pelas
partes,
em
face
da
relativização do princípio “pacta sunt servanda”, revela-
se perfeitamente possível a revisão do ajuste, na medida
em que a autora alega que houve cobranças abusivas,
infringindo a legislação consumerista, aplicável sim ao
caso em exame. Ou seja, conquanto a ré alegue que só
cobrou o avençado, cabível a revisão de cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118307-23.2019.8.26.0100 -Voto no
4
contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada.
7. Muito embora não haja limite para as
taxas de juros cobradas nos contratos celebrados por
instituições
financeiras
integrantes
do
sistema
financeiro nacional - SFN, entre as quais se enquadra a
ré, consoante a Súmula 596 do C. STF - “As disposições do
Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional” - as taxas aplicadas ao presente
feito mostram-se evidentemente abusivas, destoando em
muito dos juros praticados pelo mercado nesta espécie de
contratação.
8. Tem-se que o STJ já pacificou a tese de
que “É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
artigo 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (tese
julgada sob o rito do artigo 543-C do CPC/73).
9. Contudo, a ré limitou-se a discorrer
sobre a força obrigatório dos contratos. Ora, a
abusividade mostra-se gritante quando se verifica que o
contrato de fls. 24 foi celebrado pelo valor de
R$1.909,42 para ser quitado em 12 parcelas de R$490,00,
constando taxa mensal de juros de 22,00% a.m. e 987,22%
a.a.
10. E mesmo que não se trate de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118307-23.2019.8.26.0100 -Voto no
5
consignado com alegado pela ré, que a título comparativo,
atualmente estão em 2,08% a.m. (empréstimo consignado) e
3,00% a.m. (cartão de crédito), consoante Portaria INSS
n. 1959 de 08.11.2017, não se justifica a alegação de
elevado risco de inadimplência, visto que o presente
contrato possibilita débito em conta corrente.
11.
Nesse
contexto,
fica
a
sentença
reformada para reconhecer a abusividade dos juros de 22%
a.m., que ficam reduzidos para a taxa de 6,65% a.m. e
condenação da ré na restituição dos excessos com correção
monetária a partir da data do vencimento de cada
prestação e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação,
bem como honorários advocatícios de R$1.000,00 com base
nos §§ 2o, 8o e 11 do art. 85 do CPC/15.
12.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js